Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Número do contrato de financiamento. Número da cédula de crédito bancário. Divergentes. Notificação extrajudicial. AR. Retorno. Endereço incompleto. Mora não configurada. Emenda à petição inicial não cumprida. Indeferimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de emenda à petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há divergência entre o número do contrato de financiamento informado na petição inicial e o número da cédula de crédito bancário; (ii) analisar se o retorno do AR com motivo de endereço incompleto constitui o devedor em mora.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
4. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que o banco autor/apelante sanasse os vícios da petição inicial, todavia, manteve-se inerte.
5. É desnecessária a prévia intimação pessoal do autor quando o feito é extinto pelo indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda.
6. Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da inicial por falta de emenda, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos dos arts. 321 e 485, I e IV do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871965. Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024. TJDFT, Acórdão 1749932. Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/8/2023. TJDFT, Acórdão 1745800. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023.